Tribunal: TJDFT
Processo: 0728668-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728668-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: FRANCISCO SANTOS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 28811752) interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária da Samambaia que, nos autos da ação da ação de conhecimento ajuizada por FRANCISCO SANTOS FILHO em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o decisório combatido (ID 28811756): Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO SANTOS FILHO em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que a requerida suspendeu o fornecimento de energia no dia 07/06/2021, em razão do não pagamento de faturas. Afirma que está em dia com o pagamento das três últimas faturas e, portanto, vedada a suspensão do fornecimento da energia, conforme Resolução 414/2010 da Aneel. Portanto, requer, em antecipação de tutela, que a requerida seja obrigada a restabelecer o fornecimento de energia. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela. Vieram os autos conclusos. DECIDO Primeiramente, proceda a Secretaria à retificação do cadastro do autor, uma vez que está constando como reconvinte. Conforme documentos juntados aos autos, a parte autora possui várias faturas em aberto e realizou o pagamento de algumas faturas após o vencimento. Na inicial, a parte autora relata que a suspensão do fornecimento da energia ocorreu no dia 07/06/2021. Desse modo, consoante Resolução 414/2010d a ANEEL, a suspensão somente poderia ocorrer se inadimplida qualquer fatura no período de 90 dias anteriores à suspensão, o que incluiria as faturas de maio, abril e março. No caso, as três faturas estavam em aberto e a parte autora, conforme comprovantes de pagamento de id. 97454905, procedeu ao pagamento da fatura de maio, com vencimento no dia 13/05/2021, em 02/06/2021 e das faturas de abril e março, com vencimentos nos dias 13/04 e 13/03, no dia 07/06/2021, após ter sido efetivada a suspensão do fornecimento. Não houve, a princípio, qualquer ilegalidade na conduta da requerida, considerando que, por ocasião da interrupção do fornecimento de energia elétrica, o requerido encontrava-se inadimplente quanto ao pagamento das faturas contemporâneas. A despeito disso, em ID 97710882, o autor informou que a requerida não restabeleceu o fornecimento de energia elétrica no local mesmo após o pagamento das três últimas faturas, o que, ao menos em uma análise perfunctória, caracteriza conduta ilícita. Com efeito, a Lei no 8.987/95, que versa sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos, autoriza a interrupção de fornecimento do serviço, in casu energia elétrica, quando houver inadimplência do consumidor, desde que haja prévio aviso, na forma do inciso II do § 3o do art. 6o do citado Diploma Legal, verbis: “§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: (...) II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”. A fim de regulamentar a previsão legal, o § 2o do art. 172 da Resolução Normativa no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica dispõe que “é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento”. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência, para determinar à requerida que, no prazo de 12 horas, a contar da intimação desta decisão, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência do autor, sob pena de multa que desde já fixo e arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia corrido de descumprimento, a incidir a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo para cumprimento desta decisão. Intime-se a ré, com urgência, para imediato cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. (grifos no original) Inconformada, sustenta a agravante a regularidade do corte do fornecimento da energia elétrica, uma vez que houve aviso prévio e, além das três últimas faturas vencidas antes da interrupção do serviço, existem outras mais antigas, desde 2017, em aberto. Menciona que, mesmo tendo o agravado promovido o pagamento parcial após o corte dos serviços, é legítima a manutenção da interrupção do fornecimento. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Inicialmente, registre-se que não remanesce nenhuma dúvida quanto à aplicação das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à espécie, porquanto as partes encaixam-se nos conceitos de fornecedor e destinatário final dos serviços. Vislumbro nos autos de referência que a unidade consumidora possuía 12 faturas em aberto (ID 97454906) e que o corte no fornecimento da energia elétrica ocorreu em 7.6.2021 (ID 97454903), tendo o aviso indicado que a interrupção aconteceu porque inadimplidas as faturas de fevereiro e março de 2021, vencidas em 13 de março e 13 de abril/2021, respectivamente. Consta no ID 97454905, os pagamentos das faturas vencidas em 13.7.2021 e 13.6.2021 (quitadas em 6.7.2021 – pgs. 1/4), 13.5.2021 (quitada em 2.6.2021 – p. 5), 13.4.2021 e 13.3.2021 (quitadas em 7.6.2021 – pgs. 6/7). Segundo a narrativa do próprio autor, ora agravado, houve o pagamento das contas vencidas em março e abril/2021 no mesmo dia do corte (7.6.2021) e, com fundamento nessa circunstância, o MM. Juízo concedeu a liminar para determinar a religação do serviço. Do exame do processo de referência, verifico que em 7.6.2021 não havia três faturas em aberto no trimestre anterior, porquanto a fatura de maio/2021, vencida em 13.5, foi quitada em 2.6.2021. Revejam-se os termos da Resolução ANEEL 414/2010: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I) não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Logo, é de ser ver que desde a interrupção, não agiu corretamente a agravante, porquanto ausente a inadimplência do trimestre anterior. Assim, não prospera a pretensão da recorrente no sentido de impor ao consumidor o corte do fornecimento do serviço, sob a escora da preservação da entrega continuada de energia elétrica, sobretudo ante a constatação de que no momento do corte não havia a inadimplência exigida pela ANEEL, qual seja, os noventa dias que precederam o corte. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador